Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705146-57.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CABO BRANCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO PRÉVIA. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - deve ser o valor venal do bem ou dos direitos transmitidos, consoante dispõem o artigo 38 do Código Tributário Nacional e o artigo 5o da Lei Distrital número 3.830/2006. 2. O artigo 6o da Lei Distrital número 3.830/2006 determina que o valor venal do imóvel é definido pela Administração Tributária, mediante avaliação feita com base nos elementos que dispuser, ou, subsidiariamente, pelo sujeito passivo, quando o montante do negócio jurídico for superior à avaliação administrativa. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao administrado fazer prova de sua invalidade. 4. Não demonstrada a existência de irregularidade na valoração dos imóveis, feita pela Administração Fazendária, deve ser mantida a avaliação administrativa. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 38 e 148, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor indicado no negócio jurídico de compra e venda do imóvel. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Afonso Arantes de Paula, OAB/DF 22.868, e Wagner Rossi Rodrigues, OAB/DF 15.058. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos do CTN apontados. Isso porque o entendimento da turma julgadora quanto à base de cálculo do tributo se deu com a análise da Lei Distrital 3.830/2006. Desse modo, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (AgInt no AREsp 1793286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009